Tribunal: TJSP
Processo: 1012731-46.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – Segurado portador de doenças – Acidente pessoal – Equiparação – Inadmissibilidade – Invalidez funcional total e permanente por doença – Prova pericial – Segurado que não perdeu sua capacidade autonômica – Inocorrência de acidente típico indenizável, com relação a lesões na coluna e nos antepés - Indenização securitária indevida - Ação

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – Segurado portador de doenças – Acidente pessoal – Equiparação – Inadmissibilidade – Invalidez funcional total e permanente por doença – Prova pericial – Segurado que não perdeu sua capacidade autonômica – Inocorrência de acidente típico indenizável, com relação a lesões na coluna e nos antepés - Indenização securitária indevida - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000509381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012731-46.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JOÃO FERREIRA DE SOUZA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012731-46.2015.8.26.0564 - V. 46951
2-gl
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a VARA CÍVEL
APELANTE: JOÃO FERREIRA DE SOUZA FILHO
APELADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
JUIZ(A): RODRIGO GORGA CAMPOS
VOTO No 46951
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AÇÃO DE
COBRANÇA
Segurado portador de doenças

Acidente pessoal Equiparação Inadmissibilidade
Invalidez funcional total e permanente por doença

Prova pericial
Segurado que não perdeu sua
capacidade autonômica Inocorrência de acidente típico
indenizável, com relação a lesões na coluna e nos antepés
- Indenização securitária indevida - Ação improcedente
Recurso desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 564/569 que
julgou improcedente ação de cobrança fundada em seguro de vida em
grupo. O apelante, em preliminar, suscita cerceamento de defesa. No mérito
sustenta, em suma, que suas lesões na coluna e nos antepés decorreram
de acidente típico; nulidade das cláusulas relacionadas a lesões
incapacitantes, decorrentes de esforço laboral, e; equiparação de doenças
profissionais a 'acidente pessoal' (fls. 571/596).
O recurso foi processado e respondido (fls.
601/611), tendo a r. sentença de fls. 395/397 sido anulada pelo v. acórdão
de fls. 441/444.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012731-46.2015.8.26.0564 - V. 46951
3-gl
A alegação de cerceamento de defesa devido ao
julgamento da lide sem a realização de nova prova pericial não prospera,
uma vez que referida prova, realizada por profissional idôneo, foi hábil a
esclarecer, de maneira objetiva e conclusiva, a todas as questões centrais
suscitadas pelas partes, trazendo subsídios mais do que suficientes para
que o d. Magistrado de primeiro grau pudesse dirimir a lide, solucionando o
mérito da demanda. Nesse passo, também descabido o pedido de
conversão do julgamento em diligência.
No mérito, o recurso também não merece melhor
sorte.
O apelante propôs a presente ação de cobrança
de indenização securitária por doença e/ou acidente, asseverando que se
encontra parcial ou totalmente incapacitado, em caráter permanente, vez
que, por exercer função agressiva na empresa estipulante (Mercedes-Benz
do Brasil S/A), foi acometido por problemas e lesões nos antepés, punhos,
ombros, coluna, além de perda auditiva.
Nos termos da r. sentença recorrida, a presente
demanda foi julgada improcedente, condenando o ora apelante ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em
R$1.200,00.
De início, cumpre ressaltar que, realizada a prova
pericial (laudo
fls. 472/474; esclarecimentos complementares
fls.
515/517 e 535/538), restou demonstrado que o apelante possui déficits
funcionais decorrentes de doença (resposta ao quesito no 01, da apelada
fls. 454), e não de lesões decorrentes de 'acidente pessoal' (evento súbito,
involuntário e externo). Assim, o alegado 'acidente' que lhe teria causado
lesões na sua coluna (fls. 19), foi efetivamente esclarecido por tal meio de
prova, enquanto que as alegadas 'lesões nos antepés', ainda que tenham

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012731-46.2015.8.26.0564 - V. 46951
4-gl
sido causadas pelo fato dele ter sofrido “acidente de trajeto do caminho de
retorno do trabalho para o seu domicílio” (fls. 05), não passaram de uma mera
torção/distensão do seu tornozelo, tal qual descrito na própria Comunicação
de Acidente de Trabalho, de 16/12/09 (fls. 21).
Outrossim, de acordo com referida perícia,
constatou-se que: “o periciando apresenta um quadro de lesão osteocondrial do osso
semilunar, lesão intrassubstancial ulnar do punho direito, retrolistese C3 a C6,
osteoartrite, abaulamento discal L3 a L5 na coluna lombar; síndrome do túnel do
carpo MSD, bloqueio dos movimentos da coluna cervical” (fls. 473). E, o perito
concluiu que: “O periciando apresenta uma incapacidade parcial e permanente para
exercer sua atividade habitual” (fls. 516); sendo que, especificamente à análise
dos punhos: “Periciando relata que em 2012 apresentou dores no punho
esquerdo/direito (De Quervain no punho esquerdo/direito), apresentando diagnóstico
de XXX, submetido a tratamento cirúrgico (2017 e 2018 De Quervain no punho
esquerdo/direito). Atualmente apresenta um quadro de lesão subcondral do osso
semilunar, tendinopatia do 6o compartimento extensor do punho direito. O quadro
sequelar NÃO determina REDUÇÃO ou INCAPACIDADE LABORATIVA” (fls.
537).
Ainda, ao responder aos quesitos das partes (fls.
474), esclareceu que as doenças que acometem o apelante não causam a
perda permanente da sua existência independente (resposta ao quesito no
8, da apelada fls. 456).
Por outro lado, apura-se que o seguro contratado
pela estipulante empregadora do apelante, e vigente à época dos fatos (fls.
299/338), possui cobertura por 'Morte', 'Morte Acidental', 'Invalidez
Permanente por Acidente' e 'Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença - IFPD' (fls. 300/301).
Logo, forçoso reconhecer que, com relação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012731-46.2015.8.26.0564 - V. 46951
5-gl
cobertura relacionada ao presente caso (IFPD), tal não se verificou, vez que
não restou demonstrada a incapacidade absoluta do apelante, com sua
perda de autonomia e independência.
Com efeito, ausente obrigação da apelada de
indenizar por risco não coberto, qual seja, invalidez parcial, ainda que
permanente, por doença, salientando-se que os contratos privados de
seguro regem-se pelas disposições contidas no Código Civil, o que obriga a
seguradora a indenizar o segurado somente nos limites e riscos
contratualmente predeterminados e assumidos, nos termos do art. 757,
caput. De modo que, as partes contratantes podem estabelecer conceitos e
denominações aos eventos que queiram considerar nos riscos a serem
cobertos ou não, inclusive delimitando o seu alcance, sem que com isso
haja desrespeito à legislação consumerista. Confira-se precedente da c.
Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
COM
ADICIONAL
DE
COBERTURA
POR
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL
POR
DOENÇA
-
IFPD.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
PARA
A
PROFISSÃO.
DESEMPENHO
DE
ATIVIDADES
LABORAIS.
DEFINIÇÃO
DA
APÓLICE:
INVALIDEZ
FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA
VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA.
1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento
da cobertura de Invalidez Permanente por Doença
(IPD), em que o pagamento da indenização estava
condicionado à impossibilidade do exercício, pelo
segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois
era difícil a sua caracterização ante a falta de
especificação e de transparência quanto ao conceito de
"invalidez" nas apólices, havendo também confusão
entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou
grande número de disputas judiciais. Em substituição,
foram criadas duas novas espécies de cobertura para a
invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente
Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012731-46.2015.8.26.0564 - V. 46951
6-gl
F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no
caso de invalidez consequente de doença que cause a
perda da existência independente do segurado, ocorrida
quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de
forma irreversível o pleno exercício das relações
autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a
garantia do pagamento de indenização em caso de
invalidez laborativa permanente total, consequente de
doença para a qual não se pode esperar recuperação ou
reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no
momento de sua constatação, para a atividade laborativa
principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez
funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez
profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja
mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez
profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade
ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da
boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando
também nenhuma vantagem exagerada da seguradora
em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a
seguradora deve sempre esclarecer previamente o
consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os
produtos que oferece e existem no mercado, prestando
informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los em erro.
4. Não incide nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ o
julgado que considera dados do contrato e do estado de
saúde do autor constantes do próprio acórdão estadual.
5. Agravo interno não provido”1.
Aliás, em se tratando de seguro de vida em
grupo, o empregador, agindo como estipulante, é quem estabelece os riscos
que pretende acobertar, sem qualquer interferência de seus empregados.
Assim sendo, não há que se cogitar em ausência de informações sobre
cláusulas restritivas, tampouco em abusividade do estabelecido contratualmente.
Por oportuno, os problemas de saúde que
acometem o apelante somente são equiparados a acidente para fins
1 AgInt no REsp 1644779/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, DJe de 25/08/17.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012731-46.2015.8.26.0564 - V. 46951
7-gl
previdenciários, mas não quanto ao contrato de seguro de vida, cuja
natureza é indenizatória. A propósito do tema, confira-se entendimento
desta c. Câmara:
“Ação de cobrança de indenização de seguro por
invalidez permanente. Sentença de improcedência.
Contrato que previu a cobertura para invalidez
permanente total ou parcial por acidente (IPA). Autora
que padece de síndrome do manguito rotador no ombro
direito, epicondilite lateral e medial nos cotovelos e
síndrome do túnel do carpo nos punhos. Ausência de
comprovação de que a invalidez decorreu de acidente.
Lesão por esforços repetitivos (LER/DORT). Incabível o
seu enquadramento no conceito de acidente pessoal.
Sentença mantida. Apelação desprovida”2.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da
apelada, para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais); observando-se,
contudo, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 236).
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AP. no 1035555-49.2015.8.26.0224, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 26/09/18.